Tribunal: TJMT
Processo: 1000180-64.2023.8.11.9005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000180-64.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), DOMINGOS CLARO PROENCA - CPF: 352.424.001-10 (IMPETRANTE), JORGE IAFELICE DOS SANTOS (IMPETRADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL nº 1000180-64.2023.8.11.9005
.

IMPETRANTE: DOMINGOS CLARO PROENCA.

IMPETRADO: Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei de Várzea Grande - MT.

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 4º DA LEI Nº 1.060/1950 - ORDEM CONCEDIDA.

A comprovação da hipossuficiência financeira para o custeio das verbas processuais autoriza o deferimento da Justiça Gratuita à parte postulante, em observância ao disposto no art. 4º da Lei nº 1.060/1950.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que, em sede de juízo de admissibilidade recursal, indeferiu pedido de assistência judiciária, por falta de comprovação da hipossuficiência da parte postulante.

Para tanto, invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Deferida a liminar, foram colhidas as informações junto à Autoridade tida por coatora, que defendeu a legalidade do ato judicial guerreado.

O litisconsorte passivo necessário não manifestou nos autos.

O Ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal estadual, em parecer lavrado aos autos, externa desinteresse jurídico no presente que
“mandamus”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Conforme anotado no relatório anterior, o presente “
mandamus
” combate a decisão que, no juízo de admissibilidade do Recurso Cível Inominado, indeferiu o pleito de justiça gratuita, por falta de comprovação da hipossuficiência da parte postulante.

Todavia, verifica-se, pela documentação acostada com a peça vestibular, que a parte impetrante comprovou a limitação de renda auferida, pois, os elementos probatórios indiciam que se trata de funcionário de empresa privada, com renda módica, fato que sinaliza para a existência do chamado
fumus boni juris.

Nesse sentido, segue a jurisprudência hodierna de Nossos Tribunais:

MANDADO DE SEGURANÇA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ASSINADA PELO IMPETRANTE - SEGURANÇA CONCEDIDA Se o impetrante exerce cargo com pequena remuneração mensal, assinou declaração de pobreza, deve ser considerado pobre para fins de benefício da gratuidade da justiça e isenção do preparo. ( MSI, 4253/2011, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 10/07/2012, Data da publicação no DJE 16/08/2012).

Por tais motivos, concedo a ordem impetrada, para o fim de

tornar definitiva a liminar concedida anteriormente e, por conseguinte, deferir, em definitivo, os benefícios da Justiça Gratuita à parte impetrante, com as ressalvas da Lei nº 1.060/1950, para o caso de modificação da situação financeira da parte beneficiária.

Em conseqüência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com estribo no inc.I do art.269 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inc.XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.º 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023